Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-54.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000437-54.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL AO BANCO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
ALEGADA
OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

BANCO INDUSVAL S.A., contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível (
no0000437-54.2017.8.11.0037) oposto por CHARLES WURZIUS contra a embargante
, apenas para
“retificar o valor da causa, e fixa-lo em R$ 246.974,29, bem como para fixar a incumbência do ônus sucumbencial ao Banco/apelado, inclusive os honorários advocatícios”

(
cf. Id. no 152129686).

A embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que
“o princípio da causalidade estipula que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes (...), verificase que o Embargado já figurava polo ativo nos Embargos de Terceiro, que trata da mesma matéria objeto da lide nos presentes autos e, mesmo existindo uma ação para tratar do tema aqui debatido, por arbitrariedade própria, o Embargado ingressou com outra ação para tratar da mesma matéria”
assim incumbindo aquele que litiga em litispendência suportar os ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 153427161).

Nas contrarrazões de Id. no 155801274, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

O dispositivo
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“

(...)

Portanto, como a questão afeta ao ressarcimento das sacas relativas à quebra técnica durante o armazenamento pelo depositário fiel, já foi amiúde analisada e plenamente decidida na ação de Embargos de Terceiro no 10828-08.2016.8.11.0037, é certa a preclusão da matéria sub examine, de modo que a questão não pode e nem será reaberta ou rediscutida; ressai evidente que tais circunstâncias refletem na perda superveniente do objeto da ação, exatamente como já foi declarado pela sentença recorrida.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – COMISSSÃO DE PERMANÊNCIA – TARIFA DE CADASTRO – MATÉRIAS APRECIADAS NA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ao proferir a sentença na ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior, o juiz analisou as questões suscitadas na peça defensiva da demanda constritiva, as quais foram reproduzidas na ação revisional de contrato. Importante registrar que a sentença proferida na ação de busca e apreensão foi objeto de recurso de apelação cível, também interposto pelo ora apelante José Júnior Santos Silva, o qual restou desprovido, por meio do julgamento proferido por esta Câmara, na Sessão realizada em 19/12/2018, cujo acórdão transitou em julgado no dia 12/02/2019. Desse modo, não há como deixar de reconhecer que as questões suscitadas nesta ação revisional estão sepultadas pela coisa julgada material, circunstância impõe o desprovimento do recurso.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1021436-62.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Sobre o ônus de sucumbência, a perda superveniente do objeto da ação acarreta na incumbência do Banco/apelado de arcar com o ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade, já que a exigência do reembolso das sacas de soja referente à “quebra técnica” – pretensão repelida – é que deu ensejo ao ingresso da presente ação”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, porquanto a matéria foi devidamente apreciada no dispositivo proferido, que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023